Tribunal: TJES
Processo: 5008315-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008315-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALVARO BARBOSA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município, deu provimento ao recurso do Estado para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, e negou provimento ao recurso do Município, mantendo sua condenação e majorando a verba honorária recursal em favor da Defensoria Pública. O embargante alega omissão do julgado quanto à fundamentação legal específica que embasaria a fixação dos honorários em favor da Defensoria Pública, especialmente diante da ADI 4636.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de indicar, de forma expressa, o fundamento legal específico para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública, notadamente após o julgamento da ADI 4636.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão quando o acórdão embargado explicita, de forma clara, os fundamentos jurídicos adotados, ainda que sem menção nominal a todos os dispositivos legais indicados pela parte recorrente.

4.
O voto condutor do acórdão embargado faz expressa remissão ao art. 85, §11, do CPC, como base legal para a majoração da verba honorária em grau recursal, e adota como fundamento jurídico a tese fixada no Tema 1.002 do STF, que admite a condenação de ente federativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública quando esta atua contra outro ente diverso.

5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à provocação de manifestação explícita sobre todos os dispositivos legais desejados pela parte, especialmente quando o aresto apresenta fundamentação coerente, suficiente e clara.

6.
A jurisprudência consolidada do TJES afasta a existência de omissão quando o julgado, ainda que sem citar numericamente todos os artigos invocados, oferece motivação apta à compreensão da conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte quando o julgado apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente.

2. É legítima a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública com base no art. 85, §11, do CPC, especialmente quando há resistência processual e atuação contra ente federado diverso, conforme decidido pelo STF no Tema 1.002.

3. Os embargos de declaração não se destinam ao prequestionamento numérico de dispositivos legais nem à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I a III; CPC, art. 85, §11; CF/1988, art. 23, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.200.492/SP (Tema 1.002); TJES, EDcl na Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora Embargante e deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta, em suma, que: o acórdão foi omisso ao não indicar qual legislação federal (infraconstitucional) fundamentou os critérios de cálculo e a fixação em concreto dos honorários advocatícios. Afirma que o Tema 1002 do STF tratou apenas do aspecto constitucional da matéria, e que as normas do CPC (Art. 85) e da Lei 9099 (Art. 55) referem-se exclusivamente a "advogados", o que não se aplicaria à Defensoria Pública após a ADI 4636.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja suprida a omissão, explicitando-se a lei federal que fundamenta a condenação , ou, na ausência desta, que a condenação seja excluída, com atribuição de efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, mantendo a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO ESTADO PROVIDO E DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por ALVARO BARBOSA SILVA, determinou a internação compulsória do terceiro requerido ADRIANO BARBOSA SILVA, portador de transtornos mentais e dependência química, com custeio solidário entre os entes públicos demandados, além da condenação de ambos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, no valor total de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo sem ter oferecido resistência à demanda; e (ii) estabelecer se o MUNICÍPIO DE VITÓRIA pode ser exonerado da mesma condenação, à luz da responsabilidade solidária e da sua resistência processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade rege a condenação em honorários advocatícios, devendo arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à propositura da ação ou ofereceu resistência injustificada à pretensão autoral.

4. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não apresentou contestação de mérito, não recorreu da decisão antecipatória de tutela e limitou-se a cumprir a ordem judicial, demonstrando ausência de pretensão resistida, o que afasta sua responsabilidade pelos honorários sucumbenciais.

5. A jurisprudência consolidada do TJES confirma que, na ausência de resistência processual ou administrativa, não cabe imputar ao ente público o pagamento de honorários advocatícios.

6. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ao contrário, apresentou contestação impugnando o mérito da pretensão inicial, inclusive sob o argumento de ilegitimidade passiva, caracterizando resistência processual e, portanto, atraindo a aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor.

7. A responsabilidade pela saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da CF/1988 e da jurisprudência do STF (Tema 793), sendo legítima a condenação do Município à execução da obrigação e ao pagamento de honorários, sem prejuízo de eventual ação regressiva.

8. A tese do Tema 1.002 do STF autoriza a condenação de ente federado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública quando esta atua contra ente diverso, devendo a verba ser revertida ao fundo de aparelhamento institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO provido. Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ente federado que não oferece resistência processual à pretensão autoral e cumpre voluntariamente a determinação judicial não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

2. A apresentação de defesa com impugnação ao mérito caracteriza resistência processual suficiente para atrair a condenação em honorários, mesmo em hipóteses de responsabilidade solidária entre os entes públicos.

3. A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde permite ao cidadão acionar qualquer dos entes para garantir o direito fundamental, sem prejuízo de eventual ação regressiva entre os obrigados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; CPC, art. 85, §11; Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793); STF, RE nº 1.200.492/SP (Tema 1.002); TJES, AC nº 5000844-04.2022.8.08.0030; TJES, AC nº 5003530-12.2023.8.08.0069; TJES, AC nº 5003398-86.2022.8.08.0069; TJES, AC nº 5001935-75.2023.8.08.0069.

Em suas razões recursais,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta, em síntese, que o acórdão seria omisso ao deixar de indicar expressamente qual legislação federal embasaria a fixação "in concreto" dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública, especialmente após o julgamento da ADI 4636, que teria afastado a sua equiparação à advocacia convencional.

Em contrarrazões apresentadas pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no Id nº 14764839, manifestou-se pela manutenção do julgado, noticiando a ciência do acórdão embargado que majorou a verba honorária recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Pois bem.

A alegada omissão não se verifica. Isso porque o voto condutor expressamente assentou, em sua parte dispositiva, que a majoração da verba honorária deu-se "nos termos do art. 85, §11, do CPC", norma infraconstitucional que rege, de forma clara, os critérios para fixação e majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.

Trecho relevante do acórdão embargado:

“Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais; e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, majorando-se, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
, a verba honorária em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), exclusivamente por este último.”

Não se trata, pois, de omissão, mas de inconformismo com a fundamentação adotada no julgado, que reconheceu o cabimento dos honorários à Defensoria Pública à luz do Tema 1.002 do STF e da jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal, que reconhece a possibilidade de condenação de entes federativos ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria, especialmente em hipóteses como a dos autos, onde há resistência processual por parte do Município.

Cumpre destacar ainda a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018).

A simples ausência de menção nominal a determinados dispositivos legais não gera omissão se o raciocínio jurídico do julgado encontra-se adequadamente fundamentado e permite à parte compreender os motivos da decisão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar